Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-71.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. DÚVIDA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE.

1. Na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para a sua prolação, à luz do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. É vedado ao Magistrado, neste momento, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas ao tipo penal incriminador, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença. 1.1. Nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate e não o princípio in dubio pro reo.

2. As qualificadoras somente devem ser retiradas nesta fase processual quando inequivocamente dissociadas do conjunto probatório contido nos autos. 2.1. Desse modo, havendo dúvidas razoáveis sobre a existência da qualificadora de motivo fútil, impõe-se mantê-la para apreciação pelos jurados. Somente no caso de certeza de que não haveria nenhum amparo para a sua manutenção, é que se justificaria o seu imediato afastamento.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para pronunciar o réu como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.